Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-92.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006810-92.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.959.002/0001-91 (APELANTE), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.032.679/0001-02 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA PELA APELADA – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO PROCESSUAL E LABOR EXECUTADO PELO DEMANDADO/APELANTE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO APÓS A CITAÇÃO POR MANDADO – INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO -INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM FACE À REVOGAÇÃO POR INICIATIVA DA APELANTE – ATIVIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA PELO ADVOGADO DA APELANTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO.

Mostra-se descabida a tese de não fixação da verba honorária advocatícia, em face de cancelamento de distribuição por inércia ao pagamento de parcelamento de custas, quando, efetivamente, ocorreu a citação e a apresentação de contestação, sobretudo quando na contestação houve a impugnação ao benefício da gratuidade, o que foi acatada pelo Juízo “a quo”, acarretando o parcelamento, que não foi adimplido; salientando-se que houve a comprovação do labor do advogado, o qual deve ser remunerado, observando-se o princípio da causalidade.

Precedente: “(...) Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré, inclusive com apresentação de contestação. Se, no curso do processo e depois de citado o réu, vem a ser revogada a assistência judiciária inicialmente deferida ao autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. (...) Em obediência ao princípio da causalidade, in casu, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação e apresentação de contestação. Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais”. (N.U 0000380-43.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA.
,

em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que,
nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.
1006810-92.2017.8.11.0002
, aviados por
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA EPP,
ora Apelada
,

CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO e JULGOU EXTINTO o feito
, nos termos do art. 290 c/c o artigo 485, X, ambos do CPC. E, ainda, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Em breve síntese, o Dr. Amaro Cesar Castilho, advogado constituído por K. MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA, defende que “(...) A Apelada ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Moraes em face de K. MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA., sob alegação de inadimplência e descumprimento desta, quanto aos termos e obrigações previstas no contrato n. 124/2013 de empreitada por preço global (material e mão de obra), para fins de execução construção/edificação de prédio comercial (hotel), requerendo ao final que fosse ela condenada ao pagamento de R$8.000.000,00 conforme planilhas/cálculos que juntou, e ainda, danos morais no valor R$4.000.000,00. Deu a causa o valor de R$12.057.546,41”; que “(...) O Juízo em atenção ao artigo 334, §5o do CPC, designou audiência de conciliação/mediação para o dia 17/11/2017, que restou realização e infrutífera (ID: 10745089)”; que “(...) O Apelante, em atenção a procuração que lhe foi outorgada (ID: 11108188), apresentou em favor de sua constituinte, Contestação, arguindo preliminares diversas, refutando as alegações e documentos da Apelada, requerendo a extinção da ação e/ou improcedência de seus pedidos, impugnando ainda, a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada, juntando farta prova documentos. (ID: 11108172 / 11108181)”; que “(...) O Juízo por sua vez, determinou a intimação da Apelada (ID: 11554960), e esta apresentou Impugnação a Contestação (ID: 11945080). O Apelante, para fins de intimações, requereu a sua habilitação nos autos, bem como, que as intimações fossem dirigidas em seu nome (ID: 1582968); que “(...) O Juízo determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID: 12222292); que “(...) A Apelada, peticionou nos autos e requereu a produção de prova testemunhal, indicando o rol, e ainda, prova pericial – Engenharia Elétrica e Civil, Inspeção Judicial e Contábil (ID: 12340581)”; que “(...) O Apelante, por sua vez, peticionou nos autos suscitando omissão quanto ao saneamento do processo e enfrentamento das preliminares e prejudicial de mérito suscitadas, e ainda, indicou os pontos que entedia controvertidos, e provas que pretendia produzir: contábil, pericial técnica e testemunha (ID: 12360945); que “(...) O Juízo “a quo”, conhecendo da impugnação à Assistência Judiciária Gratuita, entendeu por bem acolhe-la, revogando os benefícios anteriormente concedidos, determinando a parte o recolhimento das custas sob pena de extinção (ID: 24990640)”. (ID. Num. 82764653 - Pág. 4 e 5)

Salienta que houve deferimento ao pedido de parcelamento das custas; todavia, não houve o recolhimento, o que deu ensejo à sentença combatida.

Sustenta que ao contrário do disposto na sentença, ocorreu a relação processual, mostrando-se devida a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que “(...) Segundo o CPC, vigente podemos considerar que a constituição ou a formação da relação processual se dá em três etapas distintas, sendo a primeira com a propositura da ação, quando se tem por iniciada a formação da relação jurídica processual (art.2o, CPC) 2 , a segunda, com o registro ou distribuição da petição (art.43 e 59, CPC) 3 , e a terceira, quando ocorre a citação do réu (art. 238 e 312, CPC)”.

Diz que todas as etapas do feito caracterizam a formação da relação processual, pois houve a propositura da ação, o registro e autuação, o recebimento e determinação de citação, a ocorrência de audiência de conciliação/mediação, além da determinação da especificação de provas.

Acrescenta que “(...) a causa de extinção da ação, objeto da sentença proferida pelo Juízo “a quo”, tem sua gênese, na defesa/contestação apresentada pelo Apelante, que de forma direta e expressa impugnou a alegação de “ausência de capacidade econômica” da autora ora Apelada, conforme tópico de IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA (ID: 11108172 e 11108181)”; e que “(...) Tal fato e situação restou reconhecido pelo Juízo “a quo”, quando da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Apelante (ID: 24990640)”; que “(...) Desta decisão, a Apelada apresentou Agravo de Instrumento, que foi distribuído sob n. 1017942-84.2019.8.11.0000 (ID: 26547544), a 1a Câmara Cível deste Tribunal, cujo relator, em 28/11/2018, não lhe concedeu efeito suspensivo. Por sua vez, o Apelante, uma vez intimado, apresentou Contrarrazões ao Agravo, demonstrado e comprovando a ausência de prova da incapacidade financeira da Apelada, bem como, seu confesso quanto a possibilidade de pagamento das custas ante ao pedido de parcelamento”.

Aponta, portanto, a ocorrência de desenvolvimento do processo, que não teve resolução, após todos os atos, em razão de não recolhimento do parcelamento.

Requer o provimento da apelação cível, para que seja fixada a verba honorária advocatícia em 10% sobre o valor da causa, e condenada a Apelada ao pagamento, à luz do artigo 85, § 2o, § 6o, § 10, do CPC.

Em contrarrazões, UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão que envolve esta Apelação Cível consiste em analisar e dirimir se deve ser mantida ou não a sentença no que tange aos honorários advocatícios em face ao cancelamento da distribuição e julgamento de extinção do processo (Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.
1006810-92.2017.8.11.0002
, aviados por
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA EPP
em desfavor de
K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA,
ora Apelante.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o pleito merece acolhimento.

É que, efetivamente, em face da ação, na qual posteriormente houve o cancelamento da distribuição e extinção do feito, certamente pode ser constatado que ocorreu o labor por parte do advogado da Apelante.

Ora, houve distribuição do feito, com o recebimento e determinação de citação.

Após, ocorreu a citação, devidamente certificada nos autos.

E a partir daí, houve a contestação, na qual impugnou-se a gratuidade da justiça, sendo que o Juízo “a quo”, acolheu os termos da impugnação, que deu azo a posterior agravo e que depois foi julgado prejudicado, pois não houve o devido pagamento do parcelamento requerido.

Ainda, ocorreu audiência de conciliação que restou infrutífera e também impugnação à contestação, não há como agasalhar o entendimento lançado na sentença, qual seja, de que não houve formação de relação processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré, inclusive com apresentação de contestação.

Se, no curso do processo e depois de citado o réu, vem a ser revogada a assistência judiciária inicialmente deferida ao autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência.

Em obediência ao princípio da causalidade, in casu, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação e apresentação de contestação.

Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais”. (N.U 0000380-43.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”.

Com esses apontamentos, vê-se que constitui responsabilidade da Apelada arcar com o ônus concernente aos honorários da parte demandada por ela, tendo em vista a formação da relação processual, diante dos atos processuais existentes, citação, certificação de citação, contestação, comparecimento em audiência de conciliação, ainda que infrutífera, e também trabalho desenvolvido no agravo de instrumento decorrente da decisão que revogou o benefício da gratuidade à autora/apelada, por iniciativa da Apelante, por meio de impugnação.

Destaque-se que é inservível ao caso a jurisprudência colacionada pela Apelada em sede de contrarrazões, eis que não se trata de comparecimento espontâneo no processo; mas sim comparecimento por citação, com certidão lavrada.

Diante disso, considero plausível o pedido recursal, no sentido de arbitrar a verba honorária advocatícia no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o do CPC, em 10% do valor da causa, em observância ao princípio da causalidade, pois, frise-se ocorreu a citação por mandado, bem como o labor, por meio de atos processuais, tanto na ação originária, com apresentação de contestação e também em sede recursal – em agravo de instrumento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de fixar a verba honorária advocatícia em 10% do valor da causa, à luz do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021